Tribunal: TJDFT
Processo: 0739249-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739249-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA HOFF RECORRIDAS: ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI FUSCO PESSOA, LUCIANA RODRIGUES DE CASTRO, KYVIA APARECIDA DE SOUSA, HJP ASSESSORIA FARMACÊUTICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. “TERMO DE VISTORIA” ELABORADO DE MODO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a) a legitimidade passiva das rés para integrar a presente relação jurídica processual; b) a alegada abusividade consistente na previsão de honorários contratuais em instrumento negocial; c) se o denominado termo de “vistoria de saída” elaborado unilateralmente pela locadora pode ensejar a condenação da ex-locatária à reparação dos alegados danos ocasionados ao imóvel e, finalmente, d) a possibilidade de reajuste com periodicidade mínima de 12 (doze) meses no que se refere ao valor das parcelas concernentes aos alugueres. 2. É necessário salientar que de acordo com a teoria eclética, atribuída a Enrico Tullio Liebman, configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos que compõem a relação jurídica processual desde que tenham alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 2.1. Ao contrário do que sustenta a ora apelante o mero envio de notificação extrajudicial não gera a automática cessão das obrigações previstas no contrato. 2.2. Como reforço argumentativo, ressalte-se no momento da celebração do negócio jurídico de locação as locatárias não representaram qualquer pessoa jurídica, tendo assumido as obrigações como pessoas naturais. Assim, não é possível o afastamento das obrigações atribuídas às ora recorrentes. 3. É possível constatar, nesse sentido, que os documentos coligidos aos presentes autos não podem subsidiar a pretensão deduzida pela autora que, com efeito, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC. Nesse sentido, apesar da alegação de que o bem imóvel sofreu avarias e necessita de reparos, não é possível atribuir à locatária a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos apontados em razão da ausência de notificação válida para comparecimento e participação da locatária na “vistoria final”. 4. Além disso, nos termos do negócio jurídico celebrado, tanto a locadora quanto as locatárias assumiram, reciprocamente, direitos e deveres. Houve a expressa previsão no contrato, do valor mensal dos alugueres no montante de R$ 13.334,00 (treze mil, trezentos e trinta e quatro reais) com reajuste automático do valor com periodicidade mínima de 12 (doze) meses. 4.1. Ademais, é obrigação do locatário o pagamento do valor dos alugueres e encargos da locação (art. 23, inc. I, da Lei no 8.245/1991). 4.2. Nesse contexto, é necessário ressaltar que as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos na mencionada celebração, em observância ao princípio pacta sunt servand. Assim, deve ser aplicado o reajuste automático nos termos da cláusula quarta prevista no instrumento do negócio ora em análise. 5. No que se refere aos honorários contratuais, no presente caso o contrato de locação estipulou que os aludidos honorários, em caso de cobrança judicial, serão de 20% (vinte por cento) do valor referente ao débito. 5.1. No entanto, o percentual contratualmente fixado como honorários deverá ser incluído no cálculo do débito somente no caso de purga da mora, o que não é o caso constatado na presente hipótese. 6. Recursos, respectivamente, provido e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, §2o, da Lei 8.245/1991, sustentando que não pode ser responsabilizada a responder pelos débitos da locação após ter notificado a locadora para rescisão do contrato e esta aceita a continuidade do contrato de locação com terceiros, em nítida cessão de locação. Afirma que a locadora foi devidamente comunicada e sempre teve ciência de quem estava realmente no imóvel, tolerando toda a situação sem apresentar qualquer ato de oposição. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 13, §2o, da Lei 8.245/1991, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025